Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-97.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-97.2017.8.14.0097

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIA CLEUDIANE GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a autora/apelada não reconhece o Termo de Confissão de Dívida e a ré/apelante não se desincumbiu de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015.

2. Danos morais comprovados, diante da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo e da conduta altamente perniciosa da concessionária de energia elétrica que confeccionou instrumento, cuja prova de autenticidade não fora comprovada, causando angústia e aflições psicológicas na consumidora que, inclusive, poderia ter sofrido execução de título executivo extrajudicial, que sequer tinha conhecimento à época.

3.A quantia arbitrada, a título de danos morais, não se encontra prefixada em lei, devendo-se levar em consideração o caráter preventivo e repressivo da conduta, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

4. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo singular atende, a esses critérios, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800712-97.2017.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL

APELADO: MARIA CLEUDIANE GOMES DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação manejado por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL, inconformada com a r. sentença, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides-Pa, na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por MARIA CLEUDIANE GOMES DE SOUSA.

Em suas razões, sob o ID n. 6254722, a apelante alegou que a apelada teria ajuizado a ação supracitada, sustentando que teria recebido um comunicado da empresa, de que teria um débito no valor de R$ 310,99 (trezentos e dez reais e noventa e nove centavos). E que a teria procurado para contestar a dívida e dois termos de confissão e parcelamento de dívida, sendo que o primeiro teria sido em 48 (quarenta e oito) parcelas e o segundo, em 40 (quarenta) vezes, referente à Conta Contrato – CC nº 3003551767.

Discorreu que, assim, a apelada teria requerido: a) tutela provisória de natureza antecipada de urgência, para que fosse retirado o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixado em juízo; b) justiça gratuita; c) inversão do ônus da prova; d) nulidade dos termos de confissão de dívida, assim como os respectivos parcelamentos; e) declaração de inexistência de débito para que a dívida seja cobrada do Sr. Welligton Silva Barros Junior, inquilino, à época, de seu imóvel; e, f) indenização, a título de danos morais, a ser fixado pelo juízo.

E que teria contestado a ação, defendendo: a) a existência de vínculo contratual entre as partes; b) a legitimidade da cobrança, por se tratar de débitos em aberto da referida Conta Contrato, de titularidade da autora; e, c) a ausência de danos capazes de ensejar a necessidade de reparação moral, por não haver sido demonstrado nos autos prova de ato ilícito.

Aduziu que, após a instrução probatória, fora proferida sentença, sob o ID n. 6254720, a qual julgou procedente o pedido da autora, para DECLARAR INEXISTENTE o termo de confissão de dívida e o parcelamento que originou o débito, no valor de R$ 4.863,15 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos); bem como para CONDENAR a parte ré, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais e correção monetária pelo INPC, ambas a contar da decisão; assim também nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Apontou, desse modo, que deve ser modificada a sentença, tendo em vista que não teria sido demonstrada a ausência de vínculo contratual, tampouco a falta de responsabilidade da apelada perante os débitos da unidade consumidora, bem assim que existiria regularidade na cobrança em razão dos termo de confissão de dívida assinado voluntariamente pela requerida, cuja unidade consumidora seria de sua titularidade.

Narrou que a sua atividade seria inteiramente regulamentada, especialmente no que tangeria às suas obrigações na prestação dos serviços, à política tarifária e às relações com os usuários; e que, ainda, haveria intensa fiscalização por parte da ANEEL.

Afirmou que restou demonstrado nos autos que a recorrida seria titular da Conta Contrato nº 3003551767, e que teria existido a troca de titularidade da referida para o nome da apelada; assim também que teriam sido assinados termos de confissão de dívida, reconhecendo o consumo reclamado, constituindo-se em título executivo extrajudicial; e que não haveria indícios de fraude na contratação, ou avaria e irregularidade do medidor.

Alegou que, independentemente de o consumo de energia elétrica ter sido realizado pela própria apelada ou por terceiros familiares seus, a cobrança recairia sobre a titular responsável.

Pontuou, assim, que seria prerrogativa adotar todos os meios de cobrança, inclusive eventual suspensão dos serviços ou negativação, consoante a Resolução Normativa nº 414/2010, agindo no exercício regular do seu direito.

Sustentou, ainda, que não teria havido dano moral a ser indenizável, somente meras alegações sem comprovações, tendo tido a apelada somente mero dissabor pelo registro em órgãos de proteção ao crédito, inclusiv
e,
por ser dívida certa e legítima; sendo que, após, a concessionária teria afirmado não ter havido a citada inscrição indevida.

Afirmou que se admitiria apenas pelo dever de argumentar, que o valor arbitrado pelo douto magistrado a “quo”, fugiria em muito, da razoabilidade assentada na jurisprudência, e que, desse modo, estimularia o enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido.

Contrarrazões sob o ID n. 6254728 e 6254729.

Subiram os autos a esta E. Corte, cabendo-me a relatoria.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O presente recurso manejado preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

Com efeito, cabe apreciar o presente recurso, a partir da sentença proferida pelo juízo de origem que declarou a inexistência de 2 (dois) termos de confissão de dívida e seus respectivos parcelamentos, confeccionados pela Concessionária de Energia Elétrica, bem como a sua condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob essa perspectiva, a apelada teria informado, em sua exordial, que fora cobrada indevidamente pela apelante; e que, ao comparecer a concessionária, ainda teria lhe sido informado da existência de 2 (dois) termos de confissão de dívida e seus respectivos parcelamentos, pelo que teria alegado que não reconheceria o débito, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência, relatando sobre a existência de inquilinos, à época, no imóvel da conta contrato questionada, bem como a utilização indevida de seus dados pessoais e assinatura inautêntica nos documentos acima citados.

Ademais, apresentados os termos de confissão de dívida e parcelamentos, na contestação, a apelada, em sede de réplica, não reconheceu mais uma vez, as assinaturas postas, requerendo, nesse sentido, perícia grafotécnica nos documentos.

Em audiência de instrução e julgamento, sob o ID n. 6254651, fora deferida perícia grafotécnica requerida.

Todavia, oficiado o Instituto Renato Chaves, este informou acerca da impossibilidade de perícia nos documentos digitais, solicitando, para tanto, os originais (ID n. 6254671).

Contudo, a apelante peticionou nos autos, alegando acerca da inutilização dos originais, em razão da insalubridade acometida em seus arquivos (ID n. 6254688).

Assim, na dinâmica da distribuição das provas positivada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, a apelada apresentou como fato constitutivo de seu direito, a ausência de assinatura nos documentos de confissão de dívida e parcelamentos, e boletim de ocorrência, sustentando que à época do suposto instrumento, possuiria inquilinos no imóvel referente à conta contrato; e que não seria sua a assinatura colhida nos referidos termos.

De outro modo, solicitada a perícia nos documentos originais, a apelante deixou de apresentá-los, sob a justificativa de que restaria impossibilitada pela insalubridade acometida no ambiente que os guarnecia; restando, desse modo, de demonstrar qualquer prova que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito pretendido, fazendo com que se deva considerar o fato exposto na exordial como verdadeiro.

Nesse contexto, o art. 429, II, do CPC/2015 prescreve o seguinte:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.“

Ademais, vislumbro que se cuida de relação de consumo, tendo o STJ, inclusive, em caso análogo, no regime de recurso repetitivo, REsp n. 1846649/MA, fixado a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Portanto, resta incontroverso e configurado o ato ilícito perpetrado pela recorrente, e havendo nexo casual entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor pelos termos de confissão de dívida, cuja assinatura questionada não fora aferida por culpa da recorrente, não desconfigura o agir abusivo da ré/apelante.

No que tange aos danos morais, vislumbro que a sentença não condenou a apelante com base na inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o que, igualmente, deixarei de fazê-lo diante da ausência de comprovação da efetivação em face da requerida, uma vez que se encontra presente nos autos apenas a comunicação da possibilidade caso não houvesse o pagamento do débito pela consumidora; e, por outro lado, pela ora apelante, de consulta indicando a inexistência do alegado registro.

No entanto, também coaduno ao entendimento esposado pelo magistrado de origem acerca da condenação em danos morais, baseada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que restaram caracterizados o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, diante da injustificável conduta da concessionária de energia elétrica em apresentar instrumento de confissão de dívida, que não comprovou ter sido subscrita pela consumidora, submetendo-a a verdadeiro calvário para obter a declaração de inexistência de débito, tendo que se deslocar até a concessionária, solicitar informações, registrar boletim de ocorrência, aguardar o retorno, não conseguir resolver a questão administrativamente, e ajuizar a ação, na qual a empresa continua persistindo na legalidade.

A teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, criada pelo advogado e jurista Marcos Dessaune, em sua obra, “Teoria ‘Aprofundada’ do Desvio Produtivo do Consumidor”, Ed. RT, Ano de 2017, defende que todo tempo considerável, desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas, gerados por maus fornecedores, constitui dano indenizável (REsp n. 1949543/RJ, AREsp n. 1.260.458/SP e AREsp n. 1.241.259/SP e AREsp n. 1.132.385/SP).

Nesse sentido, anoto que a conduta da apelante extrapolou o mero dissabor, tendo em vista que, além da cobrança indevida e do tempo dispensado para tentar resolver o problema, sem sucesso, teve seus dados pessoais utilizados para a confecção de 2 (dois) instrumentos de confissão de dívida, cujas assinaturas não reconhece; não tendo a ré/apelante, por outro lado, desincumbindo-se do ônus de comprovar a respectiva autenticidade, gerando, dessa forma, aflições psicológicas à autora/apelada que poderia também ter sofrido execução de título executivo extrajudicial que, à época, sequer tinha conhecimento da existência.

Ademais, mesmo após tomar ciência do termo ao se dirigir à concessionária, informando da inexistência de autenticidade de sua assinatura, a ré/apelante continuou com a cobrança, configurando-se em conduta perniciosa, demonstrando, ainda, a vulnerabilidade da prestadora de serviços em fiscalizar os seus agentes responsáveis pela lavratura dos referidos contratos, indo além de uma simples falha na prestação do serviço.

Em relação ao valor fixado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, reputo adequada a quantia arbitrada na sentença recorrida, porquanto não pode ser irrisória, já que a autora/apelada teve imputado a si, Termos de Confissão de Dívida, cujas autenticidades não foram comprovadas nas assinaturas, pela parte adversa, configurando-se o montante, desse modo, em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a fixação do valor do dano moral não encontra previsão expressa na lei pátria. Assim, a sua fixação deve levar em conta a conduta irregular, e o caráter retributivo e preventivo da sanção. E, ainda, a capacidade econômica das partes envolvidas.

No caso, a conduta da ré deve ser interpretada como sendo altamente perniciosa. E, por ser empresa de grande porte, concessionária de serviço público, tem ela a obrigação de se guiar pela legalidade e correção, pois deve servir de exemplo para todos; demonstrando, desse modo, o acerto da decisão recorrida.

Por fim, de rigor, cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), do valor da condenação, em razão dos trabalhos recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022